Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Erro material. Omissão. Necessidade de correção do vício detectado. Cumprimento de sentença. Arguição de invalidade do auto de arrematação em decorrência do excesso de execução. Preclusão. Questão que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial no feito. Ofensa à coisa julgada formal. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelo executado/agravante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015238-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Erro material.
Omissão.
Necessidade de correção do vício detectado. Cumprimento de sentença. Arguição de invalidade do auto de arrematação em decorrência do excesso de execução.
Preclusão.
Questão que já foi objeto de anterior p
ronunciamento judicial no feito.

Ofensa à coisa julgada formal.
Embargos

acolhidos
.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
interpostos
pel
o executado
/agravante
contra acórdão que

rejeitou os declaratórios opostos pelo executado/embargante, em razão de não ter sido verificada qualquer uma das hipóteses disciplinadas no art. 1.022 do CPC
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim,
c
onstatada
a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório,
os
embargos declaratórios devem ser acolhidos
para
suprir a omissão e, assim, sanar
o
vício detectado.

4
.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

IV. Dispositivo

5
. Embargos de
D
eclaração
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

contra
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
do
Recurso de
Embargos
d
e Declaração

oriundo do
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1015238-88.2025.8.11.0000
,
originário
dos autos d
o Cumprimento de Sentença nº

0001587.28.1987.811.0003

ajuizada
em face do
agravante por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
,

à unanimidade,
rejeitou os declaratórios opostos pelo executado/embargante, em razão de não ter sido
verifica
da
qualquer
uma d
as hipóteses
disciplinadas

no
art. 1.022 do
CPC
(
cf.
Id.
nº

324831379
).

O

embargante
insiste em que a conclusão firmada no acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada
, a saber, a de que “teria havido a satisfação integral do crédito exequendo,
o que teria esvaziado a utilidade do recurso
”, eis que o valor alcançado com a alienação judicial do imóvel penhorado não foi suficiente a satisfazer o débito superfaturado indicado pelo exequente, tanto é que a execução continua a ser regularmente processada na origem, inclusive com a prática de novos atos constritivos e expropriatórios em face de seu patrimônio, por esse motivo,
pede
o
acolhimento d
os
embargos

de declaração
para que seja
sanad
o o vício apontado
(
cf. Id. nº
326931893
).

O

embargad
o

não
ofert
ou

contrarrazões

(cf.
Id. nº

329754857
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto p
elo executado

Vladimiro Amaral
d
e Sousa

contra
acórdão
que,
no
julgamento do

Recurso de Embargos
d
e Declaração
oposto nos autos de
Recurso de Agravo de Instrumento

originário
do Cumprimento de Sentença
movido em desfavor do ora embargante por
Sival
Pohl Moreira
d
e Castilho
,
rejeitou os declaratórios opostos pelo executado/embargante, em razão de não ter sido
verifica
da
qualquer
uma d
as hipóteses
disciplinadas

no
art. 1.022 do
CPC
, mantendo inalterado o acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo prejudicado dada a perda superveniente do seu objeto.

Mais detalhadamente, para melhor contextualizar
o cenário em que se insere a discussão
, reporto-me a decisão do Juízo de origem que definiu e delimitou os contornos desta lide executiva:

“
A presente ação originou-se de demanda indenizatória manejada por Osvaldo Pinto em face de Vladimiro Amaral de Souza, este último vencido, sendo condenado ao pagamento de indenização, pela qual acordou-se, em audiência, o seguinte:
‘
o Sr. Lourival Gabriel Oliveira emitirá em favor do autor da ação, o Sr. Osvaldo Pinto outro cheque em substituição aos cancelados, no valor de vinte e cinco milhões de cruzeiros para pagamento no dia 12/dezembro/1992. E pagará o restante da dívida assumida com oitocentas (800) sacas de feijão de soja de 60
kilos
cada uma, colocados nos armazéns da Ceval, nesta comarca até o dia 30/abril/1993, tudo com o aval e fiança do Sr. Valmir
Antonio

Berviam
)
.
E de outro lado fica revogado o acordo elaborado pelos patronos do autor, cabendo a estes cobrarem seus honorários, na forma da lei, ou seja, mais precisamente nos termos do art. 585 inciso V conforme os termos da decisão condenatória
’
, em conformidade com o termo de audiência acostado às fls.321/322.

Após, às fls. 334, comparece o Sr. Osvaldo aos autos noticiando o cumprimento do acordo, consoante o pactuado. Posteriormente, os
exeqüentes
requerem o cumprimento da sentença, em 14.08.1995, executando os honorários de sucumbência que alegam devidos (fls. 340) em face de Walmir
Antonio

Bervian
, por entender que este, por ser devedor solidário da avença acima, também o era dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em conformidade com o aludido termo de audiência, constato que os sub-rogados ao direito de receber o crédito de Vladimiro Amaral de Souza, quais sejam Lourival Gabriel Oliveira e Walmir
Antonio

Bervian
, assumiram a obrigação pelo pagamento da condenação em indenização por danos materiais e lucros cessantes, mas não dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser cobrados da parte vencida na ação de conhecimento.

Desse modo, o executado Walmir
Antonio

Bervian
é parte ilegítima para figurar no
pólo
passivo da presente ação executiva. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 267, VI do Código de Processo Civil, somente em relação ao executado Walmir
Antonio

Bervian
, devendo o mesmo ser retirado do
pólo
passivo da demanda.

Quanto a executado Vladimiro Amaral de Souza, certifique-se quanto sua citação, e imediatamente conclusos.
”
(cf. Id. nº
64078450 –
p
ág. 114
dos autos de origem
)

Na decisão impugnada pelo presente Recurso de Agravo de Instrumento, ao apreciar a
tese de
“
invalidade da arrematação
do imóvel”
arguida pelo
executado, ora embargante, o MM. Juiz
rejeitou a objeção ao fundamento de que as questões ali suscitadas “v
ersam sobre matérias já reiteradamente analisadas e afastadas por este Juízo, inclusive com pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai da decisão de ID 186739413. Trata-se de mera reiteração de insurgência já devidamente enfrentada, configurando conduta que, em tese, pode se enquadrar no disposto no art. 774, II, do Código de Processo Civil
”, e, então, homologou o cálculo de atualização do débito juntado
pelo exequente/embargado,
determin
ando
a expedição:

(i) da carta de arrematação, nos termos do art. 901 e seguintes do CPC;
e
(
ii
) d
o
alvará judicial em favor do exequente, para levantamento dos valores depositados nos autos, com a devida atualização legal até a data da expedição.

Inconformado
, o executado/agravante, ora embargante,
arguiu
a nulidade dessa decisão
à falta de
fundamentação
suficiente e satisfatória
,
po
rque
, a seu ver,
ao se limitar a dizer que a matéria já havia sido decidida anteriormente, o magistrado não enfrentou a tese de excesso de execução, furtando-se de analisar os
documentos e
cálculos
juntad
o
s
aos autos; a
rgument
ou
que a matéria discutida
na espécie
exige conhecimento técnico, por envolver cálculos complexos, de modo que
é
imprescindível a realização de perícia contábil
, e, ainda, da maneira em que realizada, a homologação do cálculo ofertado pelo exequente infringe o
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa,
na medida em que
o valor homologado
é
manifestamente superior ao efetivamente devido.

No julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento,
esta
eg
. Câmara Julgadora anotou que, “c
ompulsando os autos de origem do
C
umprimento de
S
entença nº 0001587-28.1987.8.11.0003, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio a satisfação integral do crédito exequendo, conforme demonstram os seguintes atos processuais: I - Expedição de alvará (Id. 194964054); II - Expedição de carta de arrematação (Id. 197883675)
.
Tais atos processuais evidenciam de forma inequívoca que o cumprimento de sentença foi integralmente satisfeito, com a quitação total da obrigação que constituía o objeto da execução. A decisão do juízo de origem, ao determinar a expedição do alvará independentemente de qualquer outra manifestação, confirma que todos os questionamentos foram superados e que o crédito foi definitivamente satisfeito em favor do exequente
”,
e, ao final, concluiu
pela
perda superveniente do objeto
recursal, com o consequente não conhecimento do agravo.

E, no acórdão aqui embargado, esta
eg
.
Câmara
prontamente rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado/agravante/embargante por não ter verificado hipótese de cabimento dessa restritiva via recursal.

O
s embargos de declaração
constituem
instrumento jurídico de finalidade específica,
cujo
objetivo
é o
de aclarar incertezas e
/ou
extirpar defeitos formais internos que macul
em
o pronunciamento judicial,

conforme as hipóteses especificadas no artigo 1.022 do CPC,
a fim de
possibil
itar a
perfectibiliza
rão d
o
provimento
ju
risdicional
, e,
no caso,
após

realizar
re
visão mais detida dos autos, admito a necessidade
de acolher os presentes
embargos declaratórios, pois, de fato, a conclusão decisória anteriormente alcançada pela perda superveniente do objeto recursal partiu de premissa fática irreal e equivocada,
uma vez que, após a liberação dos valores angariados com o praceamento do imóvel penhorado, não sobreveio sentença pondo fim ao processo executivo, e, isso, porque ainda não foi plenamente satisfeito o débito exequendo, e, embora
já tenha
havido a
assina
tura do auto de arrematação, não se pode dizer que desapareceu a necessidade e utilidade, ou seja, o interesse recursal, da pretensão do
executado/agravante de ver reconhecido o excesso de execução, logo, o equívoco material detectado
não só
afeta e
macula o entendimento
até então
adotado, mas
também evidencia a insuficiência/omissão do pronunciamento jurisdicional
, o que justifica a sua correção por esta via recursal.

Feitas essas considerações, e passando ao exame do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, adianto que a crítica recursal é flagrantemente insubsistente,
pois
, embora concisa, a decisão agravada entregou justa e suficiente solução à
queixa
formulada pelo executado/recorrente
, rejeitando-a liminarmente porque fundamentada em
matérias já reiteradamente analisadas e afastadas por este Juízo,

inclusive com pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso
”
,
ou, por assim dizer, em razão dos efeitos da preclusão que se operou em relação àquelas matérias, quais sejam, a legitimidade
ad causam

do exequente e o excesso de execução
.

O
per
a
-se a preclusão
consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo
, inclusive em relação àquelas que não foram objeto de impugnação no momento processual oportuno,
em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal
, o
que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro
judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
.

Relembro, a propósito, que
a preclusão
quanto à impugnação de cálculos só
não
alcança a hipótese de
erro material
, isto é, “
aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (
STJ -
Segunda Turma
-
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
j
ulgado
em 02/06/2016), e que, até mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, pois,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ,
relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017
).

Sob esse enfoque, no que concerne à impugnação ao cálculo (de atualização do débito) oposta pelo ora embargante na petição que deu ensejo à decisão agravada,
para além do
s mais de 20 anos de
tramitação processual,
o que
já
evidencia a extemporaneidade d
a sua objeção quanto à metodologia e parâmetros adotados à definição do
quantum
debeatur
,
vê-se que, em
recente
d
ecisão

proferida
em
31
.
10
.
2024
,
ao apreciar

idêntica objeção
, o MM. Juiz
já
decidiu: “
INDEFIRO o pedido de reconhecimento de excesso de execução, uma vez que o exequente embasa seus cálculos de forma consistente com o título executivo judicial, não havendo indícios de incorreção nas contas apresentadas
”
(cf. Id. nº
173309220
dos autos de origem)
.

O queixume agora reproduzido pelo executado d
e que o “J
uízo afastou a impugnação sem enfrentar a questão sob o argumento de que não há indícios de incorreção nos cálculos ID 173309220, não homologou cálculo algum, motivo pelo qual levou o feito à nulidade arguível nos termos do §

4º, art. 903, do Código de Processo Civil
”
(cf. Id. nº
186631325
dos autos de origem), deveria ter sido suscitado
naquele momento,
e p
ela
via processual adequada,
e
, como não
o
foi,
a decisão se revestiu
d
os efeitos da
coisa julgada
, tornando-se indiscutível e imutável dentro do processo
, não servindo a invocação genérica de “injustiça” ou “enriquecimento sem causa” da parte contrária motivo juridicamente idôneo para superar essa barreira processual.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão detectada, a fim de acrescentar as considerações acima delineadas à fundamentação do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026